Tribunal: TJSP
Processo: 2166077-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito – IPTU – Indeferimento da tutela de urgência – Insurgência dos agravantes – Não cabimento – Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferimento da liminar – Ressalvada, entretanto, a hipótese de suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito – IPTU – Indeferimento da tutela de urgência – Insurgência dos agravantes – Não cabimento – Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferimento da liminar – Ressalvada, entretanto, a hipótese de suspensão da exigibilidade do débito, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional – Decisão mantida – Recurso não provido.